Tribunal: TJDFT
Processo: 0007802-14.2018.8.07.0013
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
ECA. ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. RECURSO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. AUTORIA. USO DE ARMA DE FOGO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO.
Diante da necessidade, no caso concreto, de imposição imediata de medida socioeducativa voltada à ressocialização do adolescente infrator, é correto determinar-se o cumprimento imediato da decisão, que se traduz imprescindível instrumento de tutela cautelar. É o caso dos autos, mantido o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo.
Conjunto probatório que demonstra a materialidade e a autoria dos atos infracionais análogos ao crime de roubo majorado, em especial pelo reconhecimento fotográfico do menor, na delegacia, como autor do ato infracional, corroborado pelo depoimento das demais vítimas e das testemunhas policiais que realizaram a apreensão dos objetos subtraídos na residência do adolescente.
É dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para o reconhecimento do seu uso na prática do ato infracional, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização, a exemplo das declarações da vítima e do comparsa.
A concreta gravidade do ato infracional, as condições pessoais do menor e seu quadro social determinam a imposição de medida socioeducativa de internação por tempo indeterminado, não superior a três anos, especialmente quando as medidas anteriormente impostas não foram suficientes para retirá-lo da seara infracional.
Apelo desprovido.